Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-74.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001215-74.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 59/2023 DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PREVISÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE - MATÉRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL - AFRONTO, EM TESE, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 46 – VÍCIO DE INICIATIVA –
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA.

O ato impugnado ao dispor sobre crime de responsabilidade viola o verbete sumular vinculante nº 46 do STF, além de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Presentes os requisitos autorizadores, impende a concessão da liminar para suspender os efeitos da lei impugnada.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1001215-74.2024.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
, com pedido de tutela de urgência, contra a Emenda a Lei Orgânica nº 59/2023, que alterou a redação do artigo 94, VI; 100, § 9º e 324, § 9º da Lei Orgânica daquele Município.

De início, aduz que o legislador, por meio de emenda impositiva, dispôs sobre crime de responsabilidade e incorreu em vício de inconstitucionalidade por legislar sobre direito penal e processo penal matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF).

Diz que o § 9º do artigo 100 da LOM, sujeita o Prefeito a suspensão do exercício das funções e à perda do mandado independentemente de decisão judicial, o que viola, no seu entender, o princípio da Separação de Poderes.

Afirma, ainda, que o artigo 324, § 9º não se amolda ao planejamento orçamentário decorrente do artigo 165 e 166, §9º da Carta Maior. Além disso, alega que a competência legislativa para edição de normas gerais sobre direito financeiro e orçamento público é da União e acrescenta que a execução de programas de caráter obrigatório – como emendas impositivas – é reservada a lei complementar federal (artigo 163 e 165 da CF). De modo que no âmbito dos entes subnacionais a reprodução é obrigatória, em homenagem ao princípio da simetria.

Discorre acerca do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
e, após, requer o deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada para
suspender a eficácia da redação dos artigos 94, VI, 100, § 9º e, quanto ao artigo 324, § 9º, conferir interpretação conforme, com fixação da base de cálculo para as emendas impositivas (artigo 166, § 9º da CF) da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT até o julgamento final da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
, com pedido de tutela de urgência, contra a Emenda a Lei Orgânica nº 59/2023, que alterou a redação do artigo 94, VI; 100, § 9º e 324, § 9º da Lei Orgânica daquele Município.

A questão, portanto, agora no exame da cautelar postulada, está em saber se presentes os requisitos inerentes a esta natureza de ação, é dizer, se verossímil as razões de direito e se há projeção de comprometimento do bem jurídico, se relegar-se o exame da questão para o mérito.

A lei impugnada – Emenda à Lei Orgânica nº 59/2023 alterou os seguintes dispositivos da LOM:

Art. 2º Fica alterado o
inciso VI do artigo 94
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“VI - descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro ou frustrar a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere as emendas impositivas 1úndadas no inciso II do Artigo 27 desta lei”.

Art. 3º Fica alterado o
§9 artigo 100
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“§ 9º O Prefeito e seus auxiliares diretos incorrerão em crime de responsabilidade quando atentarem contra as Constituições Federais. Estadual ou Municipal, o livre exercício de outros poderes, inclusive os direitos políticos sociais e individuais, a probidade na administração, a Lei Orçamentária e a inexecução total ou parcial das emendas impositivas ficando sujeitos à suspensão do exercício de suas funções inclusive, à destituição e perda de mandato, independente de outras decisões judiciais”.

Art. 4º Fica alterado o
§9, § 11, modificando sua redação e acrescentando alíneas, incisos ao §11, do artigo 324
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§ 9º As emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão limitadas à 2% (dois inteiro por cento) da receita corrente liquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde”.

§ 11 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois inteiro por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, devendo o executivo apresentar em tópico especifico a execução das emendas impositivas nos relatórios quadrimestrais da LRF.”

Ao que se nota, a emenda ora impugnada (Emenda à Lei Orgânica nº 59/2023) – especialmente nos artigos 94, VI e 100, § 9º - dispõe sobre crime de responsabilidade do prefeito, matéria afeta a lei federal. É o que preceitua a sumula vinculante 46 do STF que
conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.

Além disso, a norma impugnada prevê
à suspensão do exercício das funções, à destituição e perda de mandato do Prefeito,
independente de outras decisões judiciais
, o que viola, ao que parece, em tese, o princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5, XXXV, CF) e as disposições do decreto federal de regência no que se refere aos crimes de responsabilidade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2º, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1º, 2º E 3º, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.

[...]

2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da Republica). Precedentes.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.220 São Paulo. Relatora: Ministra Carmen Lúcia)

De saída, ainda recai sobre a norma impugnada, frisa-se, Emenda à Lei Orgânica nº 59/2023, a alegação de inobservância do a
rtigo 166, § 9º da CF.
Trata-se, portanto, de normas de repetição obrigatórias que, em decorrência do pacto federativo firmado na Constituição Republicana, devem ser necessariamente seguidas pelos demais entes federativos em perfeita simetria constitucional.

Posto isso, presentes os requisitos,
defere-se a pretensão cautelar para suspender, até o julgamento definitivo desta ação, a eficácia e a consequente aplicação dos artigos 94, VI; 100, § 9º e 324, § 9º da Emenda à Lei Orgânica nº 59/2023 do Município de Rondonópolis.

Requisitem-se informações à Câmara Municipal de Tangará da Serra.

Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024